Tribunal: STF
Processo: ARE 1521271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 345, p. 5):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA IMPONDO AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE A REALIZAÇÃO, 120 DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DA REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO MORRO DO BOA VISTA (COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS FAMILIARES QUE FOREM PERMANECER NO LOCAL), SUCEDENDO, LOGO APÓS O TÉRMINO DOS ESTUDOS, A IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EM ATÉ 12 MESES. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, APONTANDO JÁ ESTAR CUMPRINDO SEU MUNUS, BEM COMO AFIRMANDO HAVER INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSUBSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOBRE DESOCUPAR AS FAMÍLIAS OU PROMOVER A REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA, QUE RESULTOU NA ESTAGNAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA EFETIVA PARA SOLUCIONAR A QUAESTIO. VEREDITO, ADEMAIS, QUE NÃO ESTANCOU A DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR, APENAS CONCRETIZOU A NECESSIDADE DE TOMADA DE PROVIDÊNCIA EM TEMPO HÁBIL (SEJA QUAL FOR O EQUACIONAMENTO DA DILIGÊNCIA). DESFECHO DE MÉRITO, PORTANTO, MANTIDO. DILAÇÃO DO PRAZO, PORÉM, CABÍVEL, AUMENTANDO-SE DE 120 DIAS PARA 180 DIAS. DECOTE, ALÉM DISSO, DA PENA DE "RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS AGENTES", PASSANDO A VIGER MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00, ATÉ O TETO DE R$ 50.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    EM COMPLEMENTO, REMEMORO QUE EXISTEM GESTÕES DISTINTAS QUE TOMARAM A FRENTE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, GERANDO EVIDENTEMENTE RESPONSABILIDADES DISTINTAS. PARA QUE RESTASSE MANTIDA A PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO SERIA NECESSÁRIO APURAR, TAMBÉM, O DOLO, O QUE TRANSCENDERIA O ÂMBITO DESSA AÇÃO. 



    A responsabilização do gestor poder surgir em casos outros como, por exemplo, se existisse um comando decisório de objetivo, como a retirada de uma infração (sanitária ou ambiental) do banco de dados da municipalidade. 



    Mas quando se impele um veredito que reclama esforços para além da mera diligência habitual da municipalidade, a ponderação deve ser maior. 



    Basta ver que se o corpo técnico da prefeitura não tiver condições de executar o modelo mais adequado para realocação das famílias, ou efetiva regularização fundiária (com individualização de matrículas, etc.), talvez surja necessário contratar serviços extras via processo licitatório. 



    A propósito, rendendo ensejo à verificação dos obstáculos reais do gestor de que trata o art. 22 da LINDB, rememoro que no julgamento do Agravo Instrumento n. 5003298-37.2021.8.24.0000 fiz constar, por exemplo, que apenas a realização de Estudo Socioambiental (para futura regularização fundiária), demandou do Município de Governador Celso Ramos, exempli gratia, na Tomada de Preços Nº 108/2017 Processo nº 108/2017, uma estimativa de R$ 189.807,44 (montante que não se aloca de forma açodada).”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 30, IV e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, (eDOC 357, pp. 7-13):



    “(...) O entendimento que fixa prazo para o Município Réu implementar o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico do Morro do Boa Vista, inclusive com regularização fundiária das familiares que forem permanecer no local, é absolutamente inconstitucional. O art. 30, IV a IX da CF/88 é clara no que diz respeito a autonomia política e administrativa aos municípios. Por restarem violados, merece ser recebido o extraordinário. 



    (...)



    Na atribuição genérica da organização dos serviços públicos locais a Constituição deferiu aos Municípios não só os serviços públicos propriamente ditos, como também, os serviços de utilidade pública. 



    Ora, é elementar que a implementação do Plano de Manejo na área de conservação em tela, ainda que reconhecidamente necessária à comunidade, demanda a previsão antecipada de recursos no orçamento do Município. (...)” 



    O recurso havia sido sobrestado em razão do Tema 698 da repercussão geral (eDOC 369).



    Com o julgamento da tese, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDOC 402).



    Na sequência, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSC negou o juízo de retratação, em acórdão assim ementado (eDOC 420):



    “AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICOZ. MORRO DO CARECA. DECRETO N. 18.289/2011. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, MODIFICOU A SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO E ESTENDEU O PRAZO DE REVISÃO DO PLANO DE MANEJO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE NÃO VIOLADA. DISTINÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA QUE DIVERGEM DA GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, ENFRENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    Consta da tese firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal que "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)". 



    Somente é possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas aos direitos fundamentais e desde que identificada ausência ou deficiência grave e severa do serviço público, tendo por objetivo apontar as finalidades a serem alcançadas, determinando-se que a administração pública elabore plano de atuação e/ou meios adequados para alcançar o resultado. 



    "A divergência pacificada pela Suprema Corte é especificamente direcionada para a área da saúde, indicando vetores interpretativos para uma adequada intervenção do Judiciário em políticas públicas particularmente para esse campo" (Apelação n. 0000207-74.2013.8.24.0074, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20-02-2024). 



    Se há plano municipal tratando da questão ambiental e urbanística da área municipal objeto do processo, bastando sua readequação e a implementação em prazo razoável, o julgamento não contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em seguida, inadmitiu o recurso extraordinário considerada a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e o distinguishing relativo ao Tema 698 da repercussão geral (eDOC 435).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, reconheceu a responsabilidade do Município relativa à implementação do Plano de Manejo e consignou (eDOC 345, p. 2):



    “(...) É fato, porém, que quando eclodiu essa situação, a questão fundiária já se encontrava em descompasso de tempo com a previsão de sua implementação, pois o período de deflagração do Decreto 18.289 remontava o ano de 2011. 



    Por isso a judicialização da quaestio não revela uma anomalia ou total interferência do Judiciário, pois busca redarguir pontos assumidos pelo próprio Executivo. 



    Além disso, o desfecho proclamado judicialmente não estabelece exatamente qual diretriz a Fazenda Pública haverá de seguir, tanto que compele a revisão ou atualização, podendo o Executivo, com sua discricionariedade, guiar os rumos da gestão a ser implementada na espécie. Essa perspectiva afasta a aventada interferência do Judiciário ou colisão com a máxima da separação dos poderes. 



    Não desconheço os expedientes ventilados pela municipalidade, de que cercou os limites do parque, construiu mirante, instituiu trilhas ecológicas e disseminação de informações ambientais. Tais detalhes, entretanto, poderão ser melhor averiguados em sede de cumprimento de sentença. O que importava de mais sensível ao debate era (é) a questão da moradia, pendência que restou certamente estagnada (ou em compasso de espera, com reflexos até em ações paralelas 1 ). 



    Assim, sem rodeios, a sentença a quo há de ser mantida incólume por seus próprios fundamentos. (...)



    Conforme se depreende dos fundamentos apresentados, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1504430 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE - APP. BALNEÁRIO GALHETA. IMÓVEL DE VERANEIO. LEIS 12.651/2012 E 13.465/2017. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. *. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. *. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. *. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). *. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1489532 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente